Tribunal: TJSP
Processo: 0001262-24.2007.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Recurso da exequente - Reconhecimento da prescrição, ex officio, sem prévia oitiva da parte exequente - Violação aos artigos 9o, 10 e 921, § 5o, do Código de Processo Civil - Ofensa ao contraditório e à

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Recurso da exequente - Reconhecimento da prescrição, ex officio, sem prévia oitiva da parte exequente - Violação aos artigos 9o, 10 e 921, § 5o, do Código de Processo Civil - Ofensa ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa - Inadmissibilidade, ademais, da manutenção do decreto extintivo quando os autos revelam a prática de atos impulsionatórios pela credora, com requerimentos de pesquisas patrimoniais e providências voltadas ao prosseguimento da execução, não se evidenciando inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente - Necessidade de prestígio à efetividade da tutela executiva, sem imputar à exequente a morosidade ou as vicissitudes do aparato judicial - Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.